Tribunal: TJDFT
Processo: 0029107-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0029107-61.2016.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA CRISTINA GAZINEO CORREIA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MARIA CRISTINA GAZINEO CORREIA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA CRISTINA GAZINEO CORREIA contra o v. acórdão exarado sob o ID. 30116734, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu das Apelações Cíveis interpostas, dando parcial provimento aos recursos. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 30514770, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021 às 07:41:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora